Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE VISITAS. COMPANHEIRA E CORRÉ DO APENADO. CUMPRIMENTO DE PENA. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE DA DECISÃO. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado pela administração penitenciária e pelo Juízo das Execuções, em situações excepcionais, tal qual na situação vertente, em que a companheira do apenado figurou como corré deste nos três crimes pelos quais está cumprindo pena. A concessão do pedido de visitação realizado por pessoa que está cumprindo pena encontra óbice no disposto no art.6o, da Portaria 008/2016 da VEP/DF.